Tribunal: TJMT
Processo: 1020513-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020513-12.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: GIOVANIA LUIZA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO COM SELFIE E FATURAS. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR ATENDIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação.
A agravante sustenta inexistência da dívida no valor de R$ 474,92, inscrita em órgão de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma diante da alegada inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte agravada juntou aos autos contrato acompanhado de selfie, bem como faturas correspondentes, demonstrando a origem da obrigação e o inadimplemento, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
Comprovada a regularidade da contratação e da cessão de crédito, a negativação do nome da consumidora configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
Cabia à parte autora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, como eventual quitação do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Não configurado ato ilícito, inexiste dever de indenizar.
A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência das Turmas Recursais, não havendo fundamento apto à sua reforma.
Nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, sendo manifestamente improcedente o agravo interno, é cabível a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
Tese de julgamento:"1.Comprovada a origem da dívida mediante apresentação de contrato e documentos correlatos, a negativação do nome do devedor constitui exercício regular de direito.2.Incumbe ao autor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC.3.O agravo interno que não demonstra qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática deve ser desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; CC, art. 188, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020513-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANIA LUIZA DA SILVA - CPF: 001.383.401-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026